Tribunal: CARF
Processo: 10850.723398/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.723398/2011-60
ACÓRDÃO
3001-002.932 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERTANEJO ALIMENTOS S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É do contribuinte o ônus da prova quanto à origem, registro e
documentação subjacente ao crédito em relação ao qual pretende se
ressarcir. Não basta esgrimir o direito em abstrato, quando a matéria
demanda prova concreta.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.932 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723398/2011-60
2
Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ por meio do qual o
contribuinte ataca o indeferimento do seu pedido de ressarcimento de PIS/PASEP. Por retratar de
forma clara e correta, transcrevo em parte o relatório do acórdão DRJ:
“Trata-se de processo formalizado para o tratamento manual dos Pedidos de
Ressarcimento
n°s
41021.67801.270608.1.1.08-2832
e
32705.46130.270608.1.1.08-0917 (anexados às fls. 02 a 07), referentes a crédito
da Contribuição para o Pis/Pasep NãoCumulativo - Exportação, relativos ao 4o
Trimestre de 2007 e ao 1o Trimestre de 2008, respectivamente, nos valores de R$
311.947,97 e R$ 182.717,98, totalizando R$ 494.665,95 (quatrocentos e noventa e
quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).
Os Pedidos de Ressarcimento supracitados foram objeto do Termo de Início de
Fiscalização (fls. 17/19), autorizado pelo MPF n° 0810700-2012-00065-8, que
culminou com a lavratura do Termo de Informação Fiscal (fIs. 25/26). Este propôs
o indeferimento total dos pedidos de ressarcimento, considerando-se o não
atendimento ao Termo de Início de Fiscalização (fls. 12/14).
Tendo em vista a informação dos Correios de que a interessada havia se mudado
e considerando o fato de que a mesma se encontra em processo de recuperação
judicial, o Termo de Início de Fiscalização foi encaminhado ao Administrador
Judicial, Dr. Luiz Augusto Winther Rebello Júnior, que devolveu a intimação e
informou que a empresa SERTANEJO ALIMENTOS S/A não perdeu a livre
administração de seus negócios, devendo a mesma ser regularmente comunicada
para cumprir os termos da intimação, já que ele não tem poderes para
representar a empresa em juízo e nem perante à Receita Federal (fls. 22/23).
Nesse passo, a intimação se deu por edital, nos termos do artigo 23, § 1°, inciso II,
combinado com o artigo 7o e seus parágrafos, ambos do Decreto n° 70.235, de
1972 (PAF), com a redação dada pelas Leis n° 11.196/2005, e n° 11.941/2009 (fl.
24).
Uma vez que não houve resposta à intimação, o Despacho Decisório exarado pelo
Saort/DRF/São José do Rio Preto/SP não reconheceu o direito creditório pleiteado
(fls. 28/31).
Regularmente cientificada do indeferimento total do pleito, em 30/05/2012 (fls.
33), a interessada protocolou sua manifestação de inconformidade, em
27/06/2012 (fls. 35/56)”

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.932 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723398/2011-60
3

Com a apresentação da manifestação de inconformidade sobreveio o Acórdão 09-
68.130 - 7a Turma da DRJ/JFA (e-fl. 209), da seguinte forma ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2007 a 31/03/2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. Não há
que se falar em nulidade do despacho decisório quando neste constam os
fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão, em conformidade
com a legislação de regência.
RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Constatada a
inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pela
interessada à época da transmissão do Pedido de Ressarcimento, cabe a esta o
ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente”
Contra o aludido acórdão o contribuinte interpôs recurso voluntário devolvendo as
suas fundamentações esgrimidas na manifestação de inconformidade, arguindo, resumidamente,
que:

a) Aduz que o seu direito creditório tem fundamento no artigo 8o da Lei no
10.925/04 e no Artigo 5°, § 1°, inciso II da Lei n° 10.637/02, assim como a
possibilidade de utilização do crédito presumido da agroindústria para
compensação de outros tributos Federais.
b) Traça relevantes considerações acerca do princípio da não cumulatividade
aplicável às contribuições sociais, com a distinção da sistemática de apuração não
cumulativa dessas contribuições em relação ao ICMS e IPI.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É do contribuinte o ônus da prova quanto à origem, registro e documentação
subjacente ao crédito em relação ao qual pretende se ressarcir. Não basta esgrimir o direito em
abstrato, quando a matéria demanda prova concreta.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.932 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723398/2011-60
4

No caso concreto, o contribuinte foi notificado para apresentar documentos que
dessem suporte ao crédito requerido via pedido de ressarcimento de PISPASEP. Nenhum
atendimento foi dado à referida intimação, conforme bem destacado no relatório acima e cotejo
dos documentos dos autos.
Sobrevindo o despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, esgrimindo o direito posto sem, no entanto, proceder com a juntada de nenhum
dos documentos anteriormente solicitados pela fiscalização, nem tampouco qualquer planilha ou
descritivo acerca da origem do crédito requerido.
Ante à negativa de provimento da sua manifestação de inconformidade, o
contribuinte interpõe recurso voluntário esgrimindo novamente o direito posto e aplicável ao caso
concreto, porém novamente sem nenhum cotejo de fatos às normas apontadas e, mais uma vez
sem a juntada de nenhum dos documentos que a fiscalização reputou, corretamente, como
indispensáveis para o processamento do seu pedido.
Vejamos os documentos requeridos pela fiscalização, entre outros, cuja
apresentação nunca foi realizada pelo contribuinte:
“- Bens utilizados como insumos; - Serviços utilizados como insumos;
- Despesas de energia elétrica; Despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa
jurídica; Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica;
Despesas de armazenagem e fretes na operação de venda; Despesas de
contraprestações de arrendamento mercantil;
Sobre bens do ativo imobilizado (com base nos encargos de depreciação); - Sobre
bens do ativo imobilizado (com base no valor de aquisição);
Encargos de amortização de edificações e benfeitorias; Devoluções de vendas
sujeitas à alíquota de 1,65%;
- Outras operações com direito a crédito; - Créditos presumidos.
1.1.3.
Apresentar
os
balancetes
mensais
e
elaborar
demonstrativos
individualizados, em papel e em meio magnético, de forma a demonstrar todas as
receitas apuradas: Receita de vendas de bens e serviços — alíquotas de 7,6% e
1,65%;
- Demais receitas — alíquotas de 7,6% e 1,65%;
- Outras receitas auferidas; - Receita tributada à alíquota O (zero);
Receita tributada à alíquota O (zero) — revenda de produtos sujeitos à tributação
monofásica;
- Receita de Vendas de bens do ativo permanente;
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.932 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723398/2011-60
5
- Receita sem incidência da contribuição — Exportação;
- Receita isenta e demais receitas sem incidência da contribuição; - Receita com
suspensão da contribuição;
- Receita de revenda decorrente de operações sujeitas a substituição tributária; -
Receita tributada pelo RET — Patrimônio de afetação.” (e-fl. 18)
Fica evidente que o contribuinte sabia, desde o início do processo administrativo,
de forma clara e expressa, qual era a matéria probatória de produção de sua competência,
necessária para o processamento adequado do seu pedido de ressarcimento. No entanto, ainda
que oportunizada a produção e juntada de provas por duas vezes (manifestação de
inconformidade e recurso voluntário), o contribuinte sequer requereu a conversão do processo
em diligência, ou carreou aos autos nenhum dos documentos acima referidos e demandados pela
fiscalização.
Percebe-se que não se trata nem de impugnação ao momento de juntada das
provas, se ocorrida na manifestação de inconformidade ou até em sede de recurso voluntário, o
que atrai os artigos 15 e 16 do Decreto 70.235/72 ao caso em voga e sua determinação em relação
ao momento e a forma de produzir as provas.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
I - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; [...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
A questão do ônus da prova pode ser reduzida à necessidade de que aquele que
requer um direito tem em relação ao fato constitutivo subjacente a esse direito requerido. No
caso concreto, o contribuinte requer o ressarcimento de um direito de crédito frente à Fazenda,
cabendo ao mesmo, não apenas declarar os fatos ocorridos, mas prová-los documentalmente.
É o que pode ser extraído, por exemplo e subsidiariamente, do artigo 373 do Código
de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.932 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723398/2011-60
6
Aqui o fato constitutivo é a prova da origem dos créditos requeridos, que não foi
produzida pelo contribuinte requerente, enquanto o fato impeditivo é a ausência da prova, que
impede a apreciação do pleito de ressarcimento por parte da Administração tributária.
Vejamos alguns precedentes do CARF a respeito do tema, inclusive dessa D. Turma
Extraordinária, todos no mesmo sentido em relação ao ônus probatório do contribuinte:
Numero do processo: 10980.905264/2006-12
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 08 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Fri Jan 15 00:00:00 UTC 2021
Ementa: [...] ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de
apuração: 01/03/2001 a 31/03/2001 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido a restituir. Não há que se falar em crédito passível de restituição ou
ressarcimento quando não comprovada a liquidez e certeza do crédito
vindicado, por meio de documentação contábil e fiscal hábil a demonstrar o
pagamento indevido ou a maior.
Numero da decisão: 3001-001.670
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Votou
pelas conclusões a conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.
(documento assinado digitalmente) Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente) Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luís Felipe de Barros Reche.
Nome do relator: Luis Felipe de Barros Reche

Numero do processo: 10480.916114/2011-32
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Mar 21 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Apr 11 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração:
01/01/2001 a 31/01/2001 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DO
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.932 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.723398/2011-60
7
INDÉBITO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. Em pedidos de restituição/compensação
cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a liquidez e certeza de seu direito
creditório.
Numero da decisão: 9303-008.389
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em negar-lhe provimento. (assinado digitalmente) Rodrigo da Costa
Pôssas - Presidente em exercício (assinado digitalmente) Andrada Márcio Canuto
Natal - Relator Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Andrada
Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa
Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.
Nome do relator: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Nessa longarina, ainda que o contribuinte tivesse direito aos créditos no plano das
normas legais aplicáveis (materiais) esgrimidas ao longo do processo, adentrar na discussão
jurídica material faz-se totalmente dispensável no caso concreto, uma vez que não há nenhuma
prova do quanto o contribuinte arguiu juridicamente em sua defesa e, portanto, nego provimento
ao recurso voluntário pela ausência de provas e acintoso desinteresse do contribuinte em produzi-
las.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Moreno Castillo

Fl. 269
DF CARF MF
Original